Tribunal: TJBA
Processo: 0800026-44.2022.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RICARDO AUGUSTO SCHMITT
Órgão julgador: RICARDO AUGUSTO SCHMITT
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0800026-44.2022.8.05.0271

COMARCA DE ORIGEM:VALENÇA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0800026-44.2022.8.05.0271

RECORRENTE(S): JURANDIR DE SAO PEDRO, RONALDO MOURA LIMA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MATHEUS PEREIRA MENDES, BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: RICARDO SCHMITT

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO
. B
ENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL.

NULIDADE POR INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 329, DO CNJ, COM VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS
PENAIS DO ACUSADO
. NÃO VERIFICADA.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS VÁLIDOS E INDEPENDENTES.

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
PRELIMINARES REJEITADAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM FACE DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AO CORRÉU,
SUBMETIDO A
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO PRAZAL A RÉU
FORAGIDO.
RECURSO
S
CONHECIDOS PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
S
.

Cabe ao juízo da execução a análise da possibilidade de isenção das custas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a legalidade da realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, sobretudo em razão do contexto excepcional de pandemia do coronavírus, não havendo que se falar em inconstitucionalidade, nem em violação a prerrogativas processuais penais, principalmente porque não demonstrada a existência de prejuízos às partes

A Corte Superior firmou o entendimento de que o procedimento do reconhecimento deve ser seguido com rigor nos casos em que há dúvida quanto à identificação do suposto autor do crime, podendo ser dispensado, entretanto, nos casos em que a vítima consegue individualizá-lo com segurança, como ocorre na espécie.

Não procede a alegação de nulidade por ausência de suspensão do processo quando da instauração do incidente de insanidade mental, uma vez que a regra estabelecida pelo artigo 149, § 2º, do CPP, não é absoluta, sendo possível a prática de atos processuais quando eles forem necessários para produção de provas urgentes, bem como para que os réus presos não sejam prejudicados com o retardamento do processo.

A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

Não há que se falar em identidade de situações entre um réu foragido e um réu a quem foi concedida a revogação da prisão por excesso de prazo, uma vez que não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o acusado está foragido, restando clara a ausência de semelhança a justificar a extensão do benefício nos termos do art. 580 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0800026-44.2022.8.05.0271, da comarca de Valença, em que figuram como Recorrentes Ronaldo Moura Lima e Jurandir de São Pedro e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares arguidas e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

RICARDO SCHMITT

JUIZ CONVOCADO

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0800026-44.2022.8.05.0271)